Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727116-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: PEDRO CELSO RODRIGUES FONSECA, LUIZ GUSTAVO CARDOSO DE ANDRADE RODRIGUES FONSECA, ANA CAROLINA RODRIGUES FONSECA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ CARLOS VELOSO FILHO, OAB/DF 17.418, e MARCO TÚLIO VALENTE VELOSO, OAB/DF 24.553, conforme requerido em ID 37179483. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031